Tribunal: TJMT
Processo: 1020562-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020562-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAMAO CORREA BARBOSA - CPF: 408.795.261-49 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Divirjo do voto condutor para negar provimento ao recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o voto do Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE COBRANÇA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE CORRE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO.

Somente ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1715185/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Não houve prescrição nesta espécie judicializada, pois o recorrente somente foi promovido ao posto de Tenente Coronel QOBM, em ressarcimento de preterição, por meio do Decreto n.o 1.479/2022, publicado no Diário Oficial do Estado em 08/09/2022, tendo sido ajuizada a demanda dentro do prazo legal.

O recorrente possui direito de receber valores que não lhe foram pagos no período de 07/2014 a 07/2015, visto que foi promovido para o posto de Tenente Coronel em ressarcimento de preterição conforme Decreto n.o 1.479 de 08/09/2022.

Recurso provido para julgar procedente a demanda de cobrança.

R E L A T Ó R I O

RAMÃO CORRÊA BARBOSA recorre (Id 177966719) da sentença que julgou improcedente seu pedido de cobrança por considerar ocorrida a prescrição, aduzindo, em síntese, que ajuizou a reclamação objetivando o recebimento da diferença de remuneração relativa ao período de 07/2014 a 07/2015, visto que foi promovido para o posto de Tenente Coronel em ressarcimento de preterição conforme Decreto n.o 1.479 de 08/09/2022 colacionado aos autos (Id.115148846).

Pede o provimento do recurso.

O ESTADO DE MATO GROSSO respondeu ao recurso (Id 177966721) anotado o acerto do decisório monocrático, pois houve a ocorrência da prescrição e que o recorrente não preenche os requisitos para a pretendida promoção, razão pela qual pede seja negado provimento.

Desnecessária a remessa ao parquet por inexistir interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A questão colocada à consideração do julgador de primeiro grau não foi corretamente decidida, razão porque estou provendo o recurso interposto.

Começo esclarecendo que as contrarrazões da Procuradoria-Geral do Estado não se aplicam ao caso sub oculis, uma vez que a situação de fato é totalmente diversa do que nela se encontra narrado.

Primeiro que o recorrente não é praça, mas sim oficial superior, de sorte que o ajuizamento da demanda tem por fundamento receber valores que não lhe foram pagos no período de 07/2014 a 07/2015, visto que foi promovido para o posto de Tenente Coronel em ressarcimento de preterição conforme Decreto n.o 1.479 de 08/09/2022 (Id 115148846).

Ocorre que não houve prescrição nesta espécie judicializada, pois o recorrente somente foi promovido ao posto de Tenente Coronel QOBM, em ressarcimento de preterição, por meio do Decreto n.o 1.479/2022, publicado no Diário Oficial do Estado em 08/09/2022.

Com efeito, a sua promoção decorreu de sentença judicial transitada em julgado, proferida pelo r. juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT nos autos do Processo n° 0027961-19.2014.8.11.0041, constando ainda do decreto acima referido que, além de promovido, o recorrente RAMÃO CORRÊA BARBOSA teria o montante financeiro retroativo pago mediante execução no rito dos precatórios previsto no art. 100, da CRFB/1988.

Por sua vez, como bem lembrado pelo advogado na sua peça recursal, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que o prazo prescricional tem inicio com a publicação do ato administrativo.

Por comodidade e para evitar maior trabalho, cito o julgado colacionado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1715185/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Portanto, está fora de dúvida que, a partir da data de 08/09/2022, quando promovido o recorrente RAMÃO CORRÊA BARBOSA ao posto de Tenente Coronel em ressarcimento de preterição, é começa a fluir o prazo prescricional quinquenal em favor do ESTADO DE MATO GROSSO.

E verificada a data do ajuizamento desta demanda, bem se conclui que deve ser afastada a prescrição decretada pelo juízo solitário.

Posto isso, dou provimento ao recurso inominado para condenar o recorrido ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a diferença de remuneração entre a graduação de Major e Tenente Coronel, relativamente as datas em que deveria ter sido promovido (07/2014 a 07/2015), conforme pleiteado na exordial.

Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto Divergente:

Em visita aos autos, com a devida vênia, voto por manter a sentença prolatada por seus próprios fundamentos.

Isso porque a pretensão inicial se volta para obter a graduação retroativa ao ano de 2014, com o pagamento das diferenças salariais de todo o período.

Entendo tal qual reconhecido na origem que a violação ao direito subjetivo do servidor se consubstancia no ato omissivo contado a partir do momento em que ele fazia jus ao direito, a partir do que começa a correr o prazo prescricional. Esgotado o prazo, extingue-se a pretensão.

Aplica-se, portanto, o prazo prescricional previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, que prevê o lapso de cinco anos para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Pública.

Nesse sentido, as ações que versarem acerca da retificação de ato de promoção não se trata de relação de trato sucessivo e, por isso, afasta a Súmula 85 do STJ [
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação]
.

É a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REVISÃO DE ATOS DE PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Estado de Alagoas, objetivando provimento jurisdicional para assegurar-lhe o direito de promoção ao posto de Capitão PMAL.

2. De modo a subsidiar o pedido de promoção, o autor ampara-se na premissa segundo a qual suas promoções às graduações de Cabo, Terceiro-Sargento, Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento foram concedidas com atraso pela Administração, causando, em verdadeiro efeito cascata, retardo indevido na concessão da promoção à graduação de Subtenente e ao posto de Segundo-Tenente, impedindo, via de consequência, outras promoções.

3. Na forma da jurisprudência desta Corte, "cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles"
(AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 2/9/2021). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.882.350/AM, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020;

REsp n. 1.758.206/MA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2018.

4. Considerando-se que a subjacente ação ordinária foi ajuizada em 18/7/2016 (já tendo sido ultrapassados mais de cinco anos da promoção do autor à graduação de Cabo, ocorrida em momento anterior a 3/2/2006), quando o autor foi promovido a Segundo-Sargento, como confessado na petição inicial, resta evidenciada a prescrição do próprio fundo de direito.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.172.716/AL, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÕES. PRETERIÇÃO. ATO OMISSIVO CONTINUADO. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. Na hipótese, a pretensão autoral não se vincula tão somente à eventual ilegalidade na concessão tardia da promoção a Cabo PMMA (neste ponto alcançada pela prescrição do fundo de direito), mas também à omissão da Administração em conceder aos autores, ora agravados, as promoções subsequentes, a tempo e modo definidos na legislação de regência.

2. Ato omissivo continuado, cuja existência é confessada pelo próprio Estado do Maranhão em seu agravo interno, ao reconhecer que, "mediante decreto e atos administrativos que promoveram outros servidores, não observou os nomes dos Agravados" (fl. 349).

3. "Em se tratando de ato omissivo continuado da Administração, não há falar em prescrição do próprio fundo de direito, mas tão-somente em relação de trato sucessivo. Incidência da Súmula 85/STJ" (REsp n. 1.041.252/CE, relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 16/11/2009). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.609.251/RS, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/2/2020.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.041.963/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

De igual maneira, julgados no âmbito da Turma Recursal deste Estado em casos do mesmo naipe e com o reconhecimento da fluência do prazo prescricional.

RECURSO INOMINADO – POLICIAIS MILITARES – AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO CONDENATÓRIO PARA QUE O TEMPO QUE EXCEDEU O INTERSTÍCIO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO “SEJA COMPUTADO COMO INTERSTÍCIO NA GRADUAÇÃO ATUAL PARA AS PRÓXIMAS PROMOÇÕES” – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Possibilidade de reconhecimento da prescrição de pretensão condenatória veiculada em Ação Declaratória (STJ).

2. Alegação de que “com o advento da Lei Complementar 10.076/2014, houve uma redução no tempo de interstício para os mais modernos, prejudicando assim os autores”, pois foram promovidos a Cabo no mesmo ano “com 12 anos ou mais, sem computar os 03 anos excedentes para as próximas promoções”.

3. Inquestionável pretensão de restabelecimento de situação jurídica supostamente prejudicada. “Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo” (STJ).

4. Decorridos mais de 05 (cinco) anos entre o fato violador do direito (2014) e a propositura da demanda (2022). Pretensão fulminada pela prescrição (STJ, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público do TM/MT e TRU).

5. Inaplicabilidade da Lei 10.650/2017 na situação fática (Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público do TJ/MT).

6. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico (STF).

7. Sentença mantida.

(N.U 1035908-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

“Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes”. (STJ - AgInt no REsp: 1954268 AL 2021/0105606-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

As regras de promoção estabelecidas na Lei n. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, em observância ao princípio da irretroatividade da lei.

Se a primeira promoção postulada pelo Autor deveria acontecer em 09/2013 e como a presente demanda foi ajuizada somente em 11/2020, tal pretensão se encontra fulminada pela prescrição, circunstância que prejudica o seu direito em relação a promoções subsequentes nas datas indicadas.

Recurso improvido.

(N.U 1023244-51.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO COM O ADVENTO DA LEI 10.076/2014. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. O termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do respectivo direito, conforme o entendimento do C. Superior Tribunal (STJ, REsp 1712328/MG).

2. No caso concreto, a tese autoral é no sentido de que o direito à promoção para a graduação de Cabo surgiu com o advento da Lei 10.076/2014, publicada em 31 de março de 2014, que passou a regular de forma expressa os requisitos necessários para a ascensão na carreira dos Praças da PMMT.

3. A Lei 10.076/2014 entrou em vigor em 31/03/2014, de sorte que o prazo prescricional quinquenal restou implementado em 31/03/2019. A ação foi proposta, tão somente em 03/12/2021. Logo, é caso de se reconhecer, a prescrição da pretensão autoral.

4. Recurso prejudicado.

(N.U 1029893-95.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Com isso, da mesma forma da conclusão dada pelo juízo a quo, o termo inicial, no caso concreto, deve fluir a partir da data em que o servidor alega ter direito à promoção, ou seja, o ano de 2014, e tendo a ação sido distribuída em 2023 é imperioso reconhecer a prescrição quinquenal.

Em face do exposto, divirjo do voto condutor para negar provimento ao recurso.

Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o art. 98, § 3o, CPC, em casos de concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023